Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734882-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no art. 966, V, do CPC[1], em que pretende a rescisão do acórdão n.o 1105665[2], proferido pela 5a Turma Cível, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação[3] interposta na ação civil pública n.o 0014430-07.2008.8.07.0001 (ID 50379635, pág. 1 a 100), que, por maioria, manteve a condenação por improbidade administrativa nos termos do acórdão embargado (ID 50379634, pág. 5 a 39), em razão da ausência dos vícios apontados pelo autor, reprisando, ainda, a “perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a ofensa aos princípios administrativos” (ID 50379634, pág. 6). A ementa do acórdão rescindendo (no 1105665[4]) foi proferido nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS À NORMA. DOLO DA CONDUTA CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. 2. As preliminares suscitadas em sede de apelação e eventual irregularidade no inquérito civil foram exaustivamente examinadas no v. acórdão, não havendo que se falar em omissão quanto à questão. 3. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o parecer jurídico exigido para dispensa de licitação, sendo vinculante, e não meramente opinativo, possibilita a responsabilização do servidor. 4. A condenação das embargantes por ato de improbidade administrativa encontra fundamento na conduta individualizada descrita pelo órgão acusatório e examinada na r. sentença impugnada, não havendo que se falar em contradição a esse respeito. Nesse sentido, uma vez constatados os atos de improbidade administrativa praticados pelo agente público, a empresa embargante responde nos termos da norma de extensão prevista no art. 3o da Lei n. 8.429/92. 5. Embora o dolo seja classificado como elemento subjetivo da conduta, não se pode confundi-lo com um aspecto puramente psicológico, que encerre apenas o desejo intrínseco à mentalidade do agente. Em verdade, o dolo deve ser aferido a partir das circunstâncias fáticas expressas no caso concreto, a partir das quais se depreende o elemento volitivo do agente, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica. Tendo o v. acórdão examinado o dolo da conduta de tal forma, não há que se falar em omissão, obscuridade ou condenação em razão da gravidade genérica das ações. 6. Não assiste interesse recursal ao embargante quanto à suspensão dos direitos políticos, eis que a referida penalidade não lhe foi aplicada. 7. Os argumentos lançados nos embargos declaratórios quanto à multa civil consistem nítida inovação recursal, pois, embora a sanção constasse da r. sentença, o réu não se insurgiu oportunamente contra a quaestio iuris, eis que, em suas razões de apelação, não questionou a constitucionalidade ou a legalidade da aplicação da multa. 8. Verifica-se perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a ofensa aos princípios administrativos, a teor dos artigos 3o e 11, da Lei n. 8.429/92, sem que haja qualquer omissão, obscuridade, contradição ou julgamento extra petita no v. acórdão. 9. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1105665, 20080110837128APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018. Pág.: 211/215). (Grifos) O Acórdão proferido pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal em sede Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo teve trânsito em julgado certificado no dia 12 de abril de 2023 (ID 50379653). Discorre a parte autora que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou Ação Civil Pública com objetivo de apurar supostos atos de improbidade administrativa, decorrentes da emissão de pareceres jurídicos atestando a viabilidade jurídica de vários contratos com dispensa de licitação com objetivo de beneficiar empresas privadas, em especial a PRODATA, por meio de contratação direcionada a empresas de informática por meio do Instituto Candango de Solidariedade (ICS) e, após, diretamente pela CODEPLAN (esquema ilícito desvendado pela “Operação Caixa de Pandora”). Alega que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica prevista no art. 942 do CPC[5], haja vista que, a despeito de utilizar o quórum qualificado no julgamento do apelo, deixou de implementá-lo no julgamento dos embargos de declaração, mesmo com divergência também instaurada naquela sede. Afirma que a decisão rescindenda não congrega com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o dispositivo aludido, que aplica tal comando normativo aos embargos, tendo em conta justamente o efeito integrativo que ostentam. Aduz, ainda, que o acórdão objurgado deixou de observar a Lei n. 14.230/21, já vigente à época do julgamento implementado pela 5a Turma, porquanto não soube identificar o elemento volitivo imprescindível para a caracterização do ato de improbidade imputado ao autor, qual seja, dolo específico, tendo sido fundamentado em meras irregularidades insuscetíveis de malferir os princípios administrativos. Salienta que o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa se lastreou na suposta fraude a procedimento licitatório, sem qualquer relação com a sua conduta de advogar de forma privada e pública concomitantemente. Assevera que não ocupava cargo público nem auferiu remuneração pública e, por esse motivo, não poderia ser condenado ao pagamento de multa civil. Requer o processamento da presente rescisória e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o cumprimento de sentença deflagrado pelo Ministério Público (ID 50379636), até o julgamento final desta ação. No mérito, pugna pela procedência da ação para seja rescindido o acórdão, nos termos do art. 966, V, do CPC, no ponto relativo à manutenção da condenação por improbidade administrativa que transitou em julgado sem observância do quórum qualificado, realizando-se novo julgamento. O autor promoveu o recolhimento das custas iniciais (IDs 51493895 e 51493893) e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC (IDs 51493896 e 51493892). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo a inicial da ação rescisória. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta/evidente, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal. Logo, a alegação que se resume a impugnar má apreciação da prova, a injustiça da sentença ou dissenso jurisprudencial, por si só, não autoriza o acolhimento da ação rescisória. No caso, o autor ajuizou Ação Rescisória, com pedido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 966, V, do CPC[6], em que pretende a rescisão do acórdão n.o 1105665[7], proferido pela 5a Turma Cível, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação n.o 0014430-07.2008.8.07.0001[8], que, por maioria, manteve os termos do acórdão embargado. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Embora admissível, a tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos legais. Nesse descortino, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. No caso, a plausibilidade do direito invocado pela parte autora não está suficientemente demonstrada. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, o que não está, a princípio, comprovado nos autos. A análise dos embargos de declaração opostos pelo autor demonstra que o autor se limitou a manifestar seu inconformismo com o mérito já decidido pela maioria dos julgadores quando do julgamento do recurso de apelação, sem a possibilidade de inversão do resultado inicial, a despeito da ampliação do quórum. O autor afirma que a decisão rescindenda viola norma jurídica prevista no art. 942 do CPC[9], haja vista que, a despeito de utilizar o quórum qualificado no julgamento do apelo, deixou de implementá-lo no julgamento dos embargos de declaração, mesmo com divergência também instaurada naquela sede. Ocorre que a ausência de ampliação do quórum no julgamento dos embargos de declaração não é fato novo e, inclusive, não foi objeto de impugnação nos inúmeros recursos interpostos perante o TJDFT, STJ e STF. Assim, evidente que a alegação de nulidade do acórdão proferido em 21.03.2018 (ID50379634), suscitada somente por meio da presente ação rescisória, demonstra que a parte deliberadamente optou por se manter silente, o que configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência[10]. O autor aduz que o acórdão rescindendo não observou a Lei n. 14.230/21, no tocante ao elemento volitivo imprescindível para a caracterização do ato de improbidade, qual seja, dolo específico, tendo sido fundamentado em meras irregularidades insuscetíveis de malferir os princípios administrativos. Sobre o assunto, o acórdão rescindendo concluiu que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, sobretudo no que se refere à manutenção da condenação por improbidade administrativa (ID 50379634, pág. 5 a 39), haja vista a perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a ofensa aos princípios administrativos” (ID 50379634, pág. 6), cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados. No ponto, afirmou que, conforme mencionado no julgamento da apelação, a dinâmica relatada aponta para a efetiva violação dolosa à legislação de regência, consistente na intenção de beneficiar ilicitamente empresas privadas, razão pela qual manteve a condenação do autor nas penas dos artigos 12, I e III da LIA. Soma-se a isso a constatação de que tanto o acórdão rescindendo quanto a sentença e os inúmeros recursos julgados pelo TJDFT, STJ e STF, quando admitidos, foram claros acerca da perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a ofensa aos princípios administrativos, motivo pelo qual, em todos, negou-se provimento aos recursos, o que, em princípio, afasta a plausibilidade do direito invocado. Embora seja possível ação rescisória de acórdão que julgou embargos de declaração na apelação, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de apelação. Conclui-se, portanto, que o autor está utilizando a presente ação rescisória como sucedâneo recursal, o que, à toda evidência, é inadmissível na via eleita. Para além disso, verifica-se que, em verdade, o autor pretende a rescisão do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração e, consequentemente, um novo julgamento, com o nítido objetivo de fazer prevalecer a tese apresentada no voto vencido quando do julgamento da apelação, ocasião em que, em razão da divergência, ampliou-se o quórum, o que, em princípio, também afasta a plausibilidade do direito invocado. Desse modo, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento da presente ação rescisória, não se verifica elemento seguro de que o acórdão rescindendo incidiu na hipótese prevista no art. 966, V, do CPC. Por fim, não há possibilidade de se revisar sanções (multa civil) em sede de antecipação de tutela. Tais os fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Cite-se. Intimem-se. Faculto ao réu manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; [2] Sentença (ID 68466764, pág. 55) [3] Acórdão embargado (no 1032506), in verbis: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. MESMA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTAM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E QUE VIOLAM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em obediência ao princípio da unirrecorribilidade recursal, conhece-se apenas do primeiro recurso interposto em face de uma única sentença. 2 - Não se conhece de agravo retido se não houver requerimento expresso nesse sentido. 3 - Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas em caso de alteração do julgado, por meio de embargos de declaração, faz-se necessária a ratificação do recurso anteriormente interposto. 4 - As preliminares decididas anteriormente em Primeira Instância, sem qualquer impugnação à época, não ensejam nova manifestação na Instância Revisora, ainda que novamente inseridas nas razões ou contrarrazões de Apelação. 5 - A eventual irregularidade existente no inquérito civil não macula a higidez da demanda, mormente quando se verifica que as alegações das partes foram analisadas em contraditório pleno e efetivo. 6 - A ação de improbidade administrativa é de gravidade ímpar, e, em certos aspectos, mais grave do que uma ação penal, por conta de seus efeitos. Assim como nesta última, basta para a admissão da demanda de improbidade administrativa a prova da materialidade e a existência de indícios de autoria. No entanto, há previsão de admissibilidade de defesa prévia, por meio da qual o juiz pode afastar de plano a demanda. Do mesmo modo que a ação penal, o resultado final deve ser com base em provas devidamente comprovadas nos autos e não meramente alegadas. 7 - Não é admissível a contratação de advogado privado, integrante de sociedade empresária de personalidade jurídica de direito privado, se não ocupa cargo em comissão, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade. 8 - Em tese, não poderia a sociedade empresária ré ser contratada por meio de dispensa de licitação, vez que o objeto era a prestação de serviços de consultoria, operacionalização e manutenção em Tecnologia de Informação, hipótese não prevista expressamente nos incisos do art. 24 da Lei n.o 8.666/93. 9 - Apenas o Presidente da empresa pública deve ser responsabilizado pela dispensa indevida da licitação, uma vez que foi quem efetivamente a autorizou. 10 - Não há que se falar em aplicação do instituto do perdão judicial, em face da colaboração com o MPDFT e o Poder Judiciário, porquanto os beneplácitos concedidos em processo criminal não incidem na esfera da demanda de Improbidade Administrativa. 11 - Na ação civil de improbidade, a dosimetria das penalidades deve observar a conduta ímproba praticada, o que perpassa a gravidade da conduta, a extensão do dano causado, bem assim o proveito patrimonial obtido. Embora o órgão julgador não esteja adstrito ao pedido formulado na inicial na dosimetria, deve ser observado o princípio da non reformatio in pejus, que impede que a instância revisora prejudique o Réu, na ausência de impugnação específica. 12 - Agravo Retido não conhecido. 13 - Preliminares rejeitadas. 14 - Segundas Apelações Cíveis não conhecidas. 15 - Apelações Cíveis da Ré PRODATA TECNOLOGIA e de DURVAL BARBOSA desprovidas. 16 - Apelação do Réu RICARDO ESPINDOLA provida. 17 - Apelações Cíveis de JACIRA LEMOS BARROZO e de ANTONIO LUIZ PEREIRA parcialmente providas. (Acórdão 1032506, 20080110837128APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL[3], data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: 391/395) [4] SEBASTIÃO COELHO - Relator, JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e Relator Designado, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 2o Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 1o VOGAL [5] Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. [6] Idem nota 1 [7] Sentença (ID 68466764, pág. 55) [8] (ID 50379635, pág. 1 a 100) [9] Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. [10] (Acórdão 1657260, 07294778920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator